Tribunal: TJBA
Processo: 8015679-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015679-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: JOAO CARLOS BRITO MASCARENHAS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO ORNELAS CAIRES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
do consumidor,
civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Transporte aéreo de passageiros. Atraso superior a nove horas e perda de conexão. Fortuito interno. Impossibilidade de suspensão do processo por ausência de pertinência temática com o Tema 1.417 do STF. Responsabilidade civil por falha na prestação do serviço. Compatibilidade entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo condenação por danos morais decorrentes de atraso superior a nove horas em voo comercial, com perda de conexão e necessidade de pernoite não programado. O recurso alega omissão quanto ao pedido de suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do STF e quanto ao enfrentamento de teses jurídicas constitucionais e infraconstitucionais relativas à responsabilidade civil do transportador aéreo.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de suspender o processo com fundamento no Tema 1.417 do STF; (ii) verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição no exame das teses jurídicas relativas ao regime normativo aplicável, à responsabilidade civil do transportador e à fixação do dano moral.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do processo com base no Tema 1.417/STF exige aderência entre o fundamento fático da causa e a matéria de repercussão geral, o que não se verifica no caso concreto, em que o atraso decorreu de readequação de malha aérea, classificada como fortuito interno.

4. A decisão embargada enfrentou expressamente as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica, do Código de Defesa do Consumidor e da ANAC, reconhecendo sua coexistência normativa e aplicando a responsabilidade objetiva do transportador por falha na prestação do serviço.

5. Não houve comprovação documental da assistência material ao passageiro, como exigido pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, o que afasta a tese de cumprimento do dever de assistência.

6. O acórdão examinou o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, concluindo que o dano extrapatrimonial restou evidenciado por fatos concretos, atraso excessivo, perda de conexão e pernoite forçado, ultrapassando o mero aborrecimento.

7. Não se configura ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois o acórdão apresenta fundamentação suficiente, com análise das teses jurídicas centrais, ainda que contrárias ao interesse da parte embargante.

8. O pedido de prequestionamento não autoriza a criação artificial de omissão nem exige transcrição literal dos dispositivos legais, bastando o efetivo enfrentamento da matéria jurídica, o que foi atendido no acórdão.

IV.

Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8015679-46.2024.8.05.0001
, em que é
embargante
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

e embargad
a

JOAO CARLOS BRITO MASCARENHAS SANTOS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.